Tribunal: TJMT
Processo: 1018093-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018093-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), PAULO CEZAR CALDEIRA SAMPAIO NEGREIROS - CPF: 171.289.907-47 (INTERESSADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ADRIANO JOSE DE SOUZA PINHEIRO FIGUEIREDO - CPF: 074.444.541-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), PAULO CEZAR CALDEIRA SAMPAIO NEGREIROS - CPF: 171.289.907-47 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO

DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06) – PENA DE 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO

–

PLEITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INVIABILIDADE

– NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA– GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E

QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO COM MANUTENÇÃO NA SENTENÇA – PARADOXAL–
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

– ORDEM DENEGADA.

Conforme entendimento jurisprudencial , revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante toda a instrução processual, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recursos, especialmente quando permanecem inalterados os fundamentos que justificaram a custódia cautelar.

A fundamentação apresentada pelo magistrado sentenciante para negar o direito de recorrer em liberdade mostra-se idônea, com referência à necessidade de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de PAULO CEZAR CALDEIRA SAMPAIO NEGREIROS que, nos autos no 1044647-40.2024.8.11.0002 sustenta constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente, junto a outro acusado, foi preso em flagrante em 12.12.2024 pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, “caput”, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Argumenta que, sustentou em primeiro grau a ocorrência de violação de domicílio e, por consequência, a ilicitude das provas dela derivadas; alega inexistência de provas aptas autorizarem a condenação, assevera que “a nulidade da prova pericial tardia”, arguiu, que em caso de condenação, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, além da causa de aumento de pena do art. 40, VI da Lei 11.343/06 não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos; o regime prisional a ser imposto é o diverso do fechado e o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade. (Id. 191714635 – fls. 653/660).

Contudo, aduz que
sobreveio a sentença que condenou o paciente delito acima mencionado, à pena de 06 (Seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no fechado, sem o direito de aguardar em liberdade o processo e julgamento do recurso, já interposto.

Sobreleva que: “(...)
a negativa do paciente do direito de recorrer em liberdade, está, com a devida vênia, carente de motivação, contrária ao presente caso e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais ferindo o art. 93, IX, da Constituição Federal e, portanto, não deve prosperar
.”(sic.)

Explicita também, que: “...
o que impede o paciente de recorrer em liberdade não é o periculum libertatis, já que inexistente, mas, sim, o regime fechado inicialmente fixado para o cumprimento da pena imposta e a quantidade de droga apreendida com o corréu que não possui qualquer ligação com o sentenciado
.”(sic.)

Consigna o subscritor do
writ
, como
paradigma
ao caso ora em análise, que: “...
já atuou na defesa dos acusados da Operação Tucano, na qual foram apreendidos 503 kg (quinhentos e três quilogramas) de cocaína em uma aeronave bimotor que vinha de Fátima do Sul/MS, sendo interceptada pela Força Aérea Brasileira após ter viajado da fronteira do Paraguai para o interior de São Paulo, sem plano de voo. Na ocasião Carlos e Mizael empreenderam fuga, sendo identificados, posteriormente, após diligências policiais. Os dois acusados estavam na mesmíssima situação, mas foram condenados a penas diferentes a serem cumpridas sob regimes diferentes.[...] A motivação foi a mesma do presente caso: quantidade de droga apreendida, o regime fixado e o fato de ter respondido preso à ação penal:[...] Em razão disso, a Defesa impetrou Habeas Corpus junto ao TRF3 e, em sede de liminar, foi determinada a soltura do sentenciado, nos seguintes termos (HC n° 5010286-87.2024.4.03.0000): Após isso, o recurso de apelação defensivo foi provido parcialmente para reconhecer a minorante especial do tráfico privilegiado e reduzir a reprimenda de ambos os acusados, fixando-lhes o regime semiaberto.
”(Sic.)

Ressalta, portanto, que: “...
ainda que não se tenha argumentação alguma quanto à prisão preventiva, é certo que apenas o fato de haver condenação por crime grave e imposição de regime fechado não justificam a manutenção da medida, sem a demonstração de sua necessidade
.”(sic.)

Pede que seja concedida a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente a fim de revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor ou, substituindo-a, por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista a ausência de fundamentação na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade. Juntou documentos (ID. 291019857 a 291019864)

A liminar foi indeferida (ID. 293352870), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID. 294679424)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador(a) de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 297598858)

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO (ART.33, § 4o, DO CÓDIGO PENAL) -1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REITERAÇÃO DE PEDIDOS VERTIDOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [HC No 1006070-62.2025.8.11.0000] – TESES RECHAÇADAS - PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 2. ALEGADA ILEGALIDADE DA COAÇÃO DEVIDO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO, PELO CRIME TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33, § 4o DA LEI 11343/06), SENDO MANTIDA SUA PRISÃO - PRETENDIDA DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE FATO E PROVAS - POSTULADA – INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PREVISTO À ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI – PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de PAULO CEZAR CALDEIRA SAMPAIO NEGREIROS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões nesta via, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano.

Preambularmente, quanto ao tema acerca da
inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicação das medidas cautelares
elencadas no art. 319 do código processo penal, já foram enfrentadas no
habeas corpus
precedente no
1006070-62.2025.8.11.0000
manejado em favor do paciente, julgado na sessão do dia 10.06.2025, cuja ordem, por unanimidade, foi denegada pela col. Segunda Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“Número Único
: 1006070-62.2025.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), PAULO CEZAR CALDEIRA SAMPAIO NEGREIROS - CPF: 171.289.907-47 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DE SOUZA PINHEIRO FIGUEIREDO - CPF: 074.444.541-83 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06) – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR –NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADA– SUPOSTA ILEGALIDADE DE PROVA PERICIAL REALIZADA EM APARELHO TELEFÔNICO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVA NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL –REJEITADAS – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS–AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA– INVIABILIDADE – REQUISITOS [ART. 312 E 313 DO CPP] – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EVIDENCIAÇÃO–EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (APROXIMADAMENTE 112 TABLETES TOTALIZANDO MAIS DE 70 KG) – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PARADOXAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.A entrada em domicílio sem mandado judicial é permitida constitucionalmente nas hipóteses de flagrante delito (art. 5o, XI, CF/88). Tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", a situação flagrancial se protrai no tempo, legitimando o ingresso policial sem prévia autorização judicial, desde que existam elementos concretos que indiquem a ocorrência do crime. Na hipótese, o ingresso policial na residência foi precedido de informação específica fornecida pelo próprio paciente sobre a existência e localização do entorpecente no imóvel, configurando as "fundadas razões" exigidas pelo STF no julgamento do RE no 603.616/RO (Tema 280).A irregularidade na realização da perícia nos aparelhos celulares apreendidos não prospera, uma vez que a decisão judicial que autorizou tal procedimento foi proferida tempestivamente, no dia subsequente ao oferecimento da denúncia. Ademais, conforme informações da autoridade coatora, o relatório pericial sequer foi juntado aos autos ou utilizado como elemento de prova na formação do convencimento judicial, afastando qualquer alegação de prejuízo, em observância ao princípio ‘pas de nullité sans grief’.A discussão sobre negativa de autoria e a alegação de ausência de vínculo do paciente com a residência onde a droga foi encontrada demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Havendo elementos concretos nos autos que indicam a participação do paciente no esquema de tráfico - inclusive sua própria admissão sobre a origem do entorpecente e expectativa de lucro - não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (70,54kg de maconha distribuídos em 112 tabletes e 9 porções grandes), associada às circunstâncias concretas do flagrante (presença de instrumentos para embalagem, balança de precisão e diversos aparelhos celulares), constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e em consonância com o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT, evidenciando a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva
.As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência.Diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva como único meio eficaz para garantir o acautelamento social.”

Nesta linha intelectiva,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

A propósito, este Eg. Dispõe do mesmo entendimento:

“(...)
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

E ainda, no aresto de minha relatoria:

“[...]
Não deve ser conhecida à ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus no 24.042/2014 e no 156.323/2014
.”
(TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Assim, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão do
writ
.

Por sua vez, quanto alegação que a suposta droga apreendida com o corréu (Adriano José de Souza Pinheiro Figueiredo) não possui qualquer ligação com o o paciente (Paulo Cezar Caldeira Sampaio Negreiros), tenho que não encontra suporte na via estreita do
writ
sendo questão de matéria recursal própria que, inclusive, já foi interposto [rac.1044647-40-2024.811.0002-Id.297457498].

Quanto à comparação citada pelo impetrante, sobre a denominada “
operação tucano
” tenho que

não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem, pois, cada caso deve ser sopesado com a discricionariedade do
julgador,

atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.

Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, contudo, constato que foi justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do recorrente ante a necessidade de garantir a ordem pública, devido à grande quantidade de drogas apreendidas, assim como, porque permaneceu preso durante toda a ação penal, o que
seria um contrassenso a concessão de
liberdade
provisória
.

A propósito, cito
o Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)' (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)" (AgRg no HC n. 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

(AgRg no RHC n. 191.805/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

No mesmo sentido, são os julgados do TJMT:

“O direito de
recorrer
em
liberdade
, se afigura como um verdadeiro contrassenso ao beneficiário, pois o mesmo permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada na prolação da
sentença
.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)
(N.U 1030017-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

“(...)4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de
recorrer
solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a constrição processual. 5. Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária. 6. Recurso ordinário improvido. (STJ, RHC 54.238/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 19/03/2015)”

(N.U 0013200-94.2014.8.11.0004, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016)

“Tendo o agravante permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido
recorrer
em
liberdade
, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de proferida a sentença” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 196.557/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de setembro de 2024; data da publicação: 18 de setembro de 2024).

(N.U 1012090-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Assim, por tudo que dos autos se apresenta, o pedido de aguardar o julgamento de recursos em liberdade não comporta amparo.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.294679424)

“Em resposta as informações determinadas a prestar em decorrência da interposição do habeas corpus em epígrafe, em que é impetrante o douto advogado, Dr. PITAGÓRAS PINTO DE ARRUDA e paciente PAULO CEZAR CALDEIRA SAMPAIO NEGREIRO, tenho a esclarecer o que segue.

Excelência o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade de 06 ( Seis ) anos e 03 ( três ) meses de reclusão em regime FECHADO, pela prática delituosa de tráfico de entorpecente ( Art. 33 da lei 11343/06 ), sendo mantida sua prisão. É de ressaltar, que o paciente foi preso em flagrante delito ( Vide: APF n.o 1043232-22.2024.8.11.0002 ), quando, desde então, permanece segregado, ou seja, desde a data de 12.12.2024.

Excelência! Este é o 2o habeas corpus, tendo primeiro recebido a seguinte numeração ( HC n.o 1006070-40.2025.8.11.0002 ), sendo que além do remédio heroico manejada em favor do paciente, foram formulado 02 ( Dois ) outros pedido de revogação da PP, ambos INDEFERIDOS, além é claro, que por ocasião da audiência de custódia, também foi indeferida o pedido de liberdade provisória, tanto é que foi convertida o flagrante em PP.

Portanto, como se nota este vem a ser o 5o ( Quinto ) pedido visando a desconstituição da prisão do já CONDENADO PACIENTE.

Superados os esclarecimentos pontuais necessários, então, pertinente alegação da ausência de fundamentação da manutenção da prisão, ou seja, de não permitir o paciente de recorrer em liberdade, supondo mesmo que não tivesse fundamentado, nada impediria que fizesse remissiva ao ato processual em que converteu o flagrante em PP.

Nesse sentido, inclusive, passo transcrever que estabelece o Enunciado 50 das TCCR/TJMT, veja: “ A motivação per relationem (aliunde)

constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Por sua vez, quanto alegação que a droga apreendida com o corréu (ADRIANO JOSÉ DE SOUZA PINHEIRO FIGUEIREDO ) não possui qualquer ligação com o sentenciado, penso, seja questão de matéria recursal própria e não via estreita que é o habeas corpus.

Quanto a comparação citada aqui pelo impetrante, sobre a denominada “Operação Tucano”, penso seja inaplicável ao caso em questão, eis que, no julgamento recursal foi reconhecido – pelo visto – o privilégio, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da lei n.o 11.343/06, na hipótese em tela, ao menos, até aqui, não foi afastada essa causa.

Dessa forma, em apertada síntese, pode se asseverar, que o custodiado encontra preso desde sua prisão em flagrante, posteriormente, pelo regime de cumprimento de pena ( FECHADO ), pelas circunstâncias judiciais reconhecida desfavoravelmente ao paciente e, principalmente, pela continuidade da presença dos requisitos que deram ensejo a conversão do flagrante em PP - Periculum Libertatis.

Por fim, faz parte integrante desta informação os seguintes documentos: a) Sentença Condenatória e b) Acórdão qual denegou a ordem pertinente ao HC anteriormente manejado em favor do mesmo paciente, qual seja, habeas corpus n.o 1006070-62.2025.8.11.0000. Sendo o que me cumpria à ESCLARECER para o momento, então aproveito do ensejo para reiterar meu SINCERO e RESPEITOSO cumprimento.”

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do beneficiário.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de Paulo Cezar Caldeira Sampaio Negreiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025